Tribunal: TJMT
Processo: 1012675-58.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012675-58.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Duplicata, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO GUARAPARI EIRELI - CNPJ: 03.148.490/0001-66 (AGRAVANTE), CLEUSA MARIA FRIGO - CPF: 631.362.361-49 (AGRAVADO), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
AÇÃO
MONITÓRIA
–
BUSCA DE BENS DO EXECUTADO
–
ATIVOS FINANCEIROS -
PEDIDO DE PESQUISA NO
SISBAJUD
– POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.

“O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do
Bacenjud
para busca deativofinanceiro, quando infrutíferapesquisaanterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente”. (
AgInt
no REsp n. 1.909.060/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/3/2021,
DJe
de 5/4/2021).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Comercio de materiais para construção Guarapari
Eireli
,
em face d
a
decisão que indeferiu o pedido de

b
usca de
ativos financeiros em nome da executada do tipo títulos da dívida pública ou valores mobiliários com cotação em mercado através do sistema
SISBAJUD, nos autos d
o cumprimento de sentença que move
em desfavor de
Cleusa Maria Frigo
.

Inconformad
a
,
a
agravante sustenta que a decisão precisa ser revisada, argumentando que
o manual do SISBAJUD elaborado pelo CNJ prevê expressamente a possibilidade de busca através da Sociedade Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (DTVM), não havendo, portanto, nenhum óbice ao deferimento do pedido
.

Assevera que o Superior Tribunal de Justiça
possui compreensão firmada de que é legal a efetivação de pesquisas
de ativos no sistema SISBAJUD
,
inclusive de forma reiterada após um lapso temporal considerável
, ou
algum indicativo de mudança na situação econômica do devedor, dado
que são meios colocados à disposição do
exequente
para agilizar a s
atisfação do objeto da demanda.

Requer seja
a
decisão agravada seja reformada e, consequentemente, seja
deferida a
busca
dos ativos financeiros em forma de títulos mobiliários e dos títulos da dívida pública
via
SisbaJud
em nome do executado.

A liminar foi deferida, nos termos da decisão de Id.
214683163
.

Intimação da agravada para apresentar contrarrazões
entregue
conforme
id.
222848685
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
a controvérsia se limita à análise da correção da decisão agravada que
indeferiu o pedido
de
busca de
ativos em nome da executada

via sistema SISBAJUD
.

Pois bem.

O recurso merece provimento.

Inicialmente, é importante destacar que a utilização dos sistemas em questão serve para
auxiliar na efetividade e celeridade da prestação jurisdicional
. Portanto, seu uso deve ser plenamente disponibilizado para a busca de bens e endereços.

Na espécie,
denota-se que o processo executivo foi suspenso em 11/07/2018, por ausência de bens penhoráveis, sendo que o exequente pugnou pela busca no sistema SISBAJUD em 25/07/2023, ou seja, mais de 05 (cinco) anos após a suspensão, o que configura prazo razoável para que o credor se utilize do sistema de busca para agilizar a satisfação da dívida exequenda.

Sobre a questão, o

colendo Superior Tribunal de Justiça,
possui entendimento acerca da utilização dos sistemas de pesquisas, que prevalece independentemente do e
sgotamento de diligências pelo
exequente e permitindo que seja
, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. NOVO EXAME DO AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL OBJETO DA ALEGADA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.SÚMULA N. 284 DO STF
. BACEN-JUD. RENAJUD. INFOJUD. EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS DESPROVIDO.1. O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF.2.
A utilização dos Sistemas Bacen-Jud,
Renajud
e
Infojud
prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do
exequente.Precedentes
.
3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).4. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios
autos.(
AgInt
no
AREsp
n. 1.730.314/RS, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/11/2020,
DJe
de 30/11/2020
.)
(
destaquei)

No mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DETÍTULOEXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE
PESQUISA
AOSISBAJUDE AO RENAJUD – DECURSO DE TEMPO RAZOÁVEL DA ÚLTIMA BUSCA – RAZOABILIDADE NA RENOVAÇÃO DO PLEITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do
Bacenjud
para busca de
ativo
financeiro, quando infrutíferapesquisaanterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente”.
(
AgInt
no REsp n. 1.909.060/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
22/3/2021,
DJe
de 5/4/2021).
”
(
N.U 1007551-94.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2024,
Publicado
no DJE 11/07/2024)
)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDUCIAL – NOVA CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD – POSSIBILIDADE – LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL –OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – RECURSO PROVIDO.

É possível renovar a solicitação de consulta de ativos financeiros através do sistema SISBAJUD, considerando o lapso temporal razoável desde a pesquisa anterior e demais peculiaridades do caso concreto.
”

(N.U 1007601-23.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
minha relatoria
, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2024,
Publicado
no DJE 26/07/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CONSULTA AOS SISTEMAS SISBAJUD (TEIMOSINHA) - AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO À NOVA CONSULTA – RAZOABILIDADE – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, ECONOMIA PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – RECURSO PROVIDO.

Se é desnecessário o exaurimento das vias extrajudiciais pelo exequente para informar acerca de bens do executado passíveis de penhora ou localização do endereço da parte (Recurso Repetitivo - RESP 1724422/STJ), possível novo pedido de reiteração de diligência com o escopo de realizar pesquisa de ativo financeiro junto ao SISBAJUD, via modalidade "teimosinha", ainda que tenha ocorrido anterior consulta sem êxito ou que não haja indicação de bens à penhora, ressaltando que isso não implica em qualquer violação aos direitos da parte executada (agravante), uma vez que o princípio da menor onerosidade ao devedor previsto no art. 805 do CPC/15 não é absoluto, devendo compatibilizar-se com o disposto no art. 797 do mesmo diploma legal,
segundo o qual a execução realiza-se
no interesse do credor.-

(N.U 1010189-03.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024)

No caso em tela, verifico que o Magistrado de primeira instância indeferiu o pedido de utilização dos sistemas
sob o fundamento de que o os exequentes deveriam demonstrar com precisão a existência de bens passíveis de penhora.

Com o devido respeito ao entendimento do juízo de origem, considero que a decisão deve ser reformada.

Isso porque
, conforme fundamentado anteriormente, é permitido utilizar os sistemas conveniados
de forma reiterada quando decorreu um lapso temporal razoável entre a pesquisa anterior e o novo pedido
.

Ressalte-se que a utilização conjunta dos sistemas permite ao credor obter informações sobre
os bens do devedor
, aumentando as chances de su
cesso ao solicitar as diligências
, bem como

é cediço que
é dever do magistrado agir com cooperação e garantir o princípio da satisfação
da prestação
jurisdicional
.

Desse modo
,
patente é a reforma da decisão agravada
, a fim de determinar o uso dos sistemas conveniados para promover
credor
a
possibilidade de
localização
de ativos financeiros em nome do devedor
a fim de conferir
celeridade no feito executório, já que são funcionalidades que maximizam a efetividade da prestação jurisdicional.

Ante o exposto
,
dou provimento
ao recurso,
para reformar a
decisão recorrida e deferir a consulta
ao
sisbajud
para verificar a existência de ativos financeiros em nome da executada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024